Tribunal: CARF
Processo: 10410.724286/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.724286/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.417 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, conforme preceitua os artigos 15 e 17 do Decreto no 70.235/72,
com a redação dada pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93 e artigo 67 da Lei no
9.532/97.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.416, de 05 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10410.724284/2011-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.724286/2011-13
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.417 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724286/2011-13

Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural, relativo ao imóvel “São Jorge e Mata Escura”, NIRF 7.278-375-3, tendo em
vista:
a) Falta de comprovação da área de produtos vegetais declarada;
b) Falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

De acordo com relatório fiscal:
O formal de partilha da ação de inventário de bens deixados pelo Sr. Alonso de
Vasconcelos Montenegro, falecido em 2005, foi expedido em 2008, em favor de
Taciana Montenegro de Araújo, CPF 039.674.504-06, conforme documentos
apresentados pelo inventariante Sr. Pedro Augusto Mendonça de Araújo.
Foi encaminhado Termo de Intimação Fiscal ao espólio de Taciana Montenegro de
Araújo (falecida em 2006), e em atendimento ao referido termo, o inventariante e viúvo
Sr. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, apresentou Certidões expedidas pelo Cartório
de Notas e Registros e Imóveis e Hipotecas de Anadia/Al, cópia da Escritura Pública de
Inventário e Partilha do Espólio de Taciana Montenegro Araújo, Memorial Descritivo e
Planta do Imóvel Georreferenciado datado de 22/10/2011, CCIR do INCRA, gerado em
22/06/2011 e cópia de Contrato de Arrendamento Rural, contudo deixou de apresentar
o laudo de avaliação do Valor de Terra Nua do Imóvel para o exercício de 2007 e
outros elementos comprobatórios da área utilizada com produtos vegetais.
Deixamos de considerar o Memorial Descritivo e Planta do Imóvel Georreferenciado
para os exercícios de 2006 a 2008, em função de ter sido realizado em 22/10/2011.
Conforme Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio de Taciana Montenegro
de Araújo, o referido espólio não poderia figurar no pólo passivo da obrigação
tributária, pois os bens inventariados, já foram partilhados entre o meeiro/inventariante
e os herdeiros habilitados no respectivo inventário. Por outro lado, também não há que
se falar na sub-rogação, prevista no art. 130 da Lei 5.172/66 CTN, em função da
apresentação de certidões negativas.
Não sendo mais possível efetuar o lançamento em nome do referido espólio, e não se
aplicando a sub-rogação prevista no art. 130 do CTN, a presente notificação foi
constituída em nome do cônjuge meeiro Sr. Pedro Augusto Mendonça de Araújo e
outros, CPF 039.674.504-06, na condição de sucessores responsáveis, observando-se o
disposto nos artigos 129 e 131, do CTN.
Ciência da notificação ao contribuinte em 21/12/2011, conforme aviso de
recebimento. Os demais responsáveis foram notificados em 02/12/2011, confome ARs.
Impugnação na qual se alega que:
 A alíquota para cálculo do imposto seria 0,15% por se tratar de imóvel
com grau de utilização superior a 80%;
 A propriedade é utilizada para o plantio de cana-de-açúcar, de acordo com
contrato de arrendamento;
Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:

ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS
É de se considerar apenas a área utilizada com produtos vegetais devidamente
comprovada
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.417 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724286/2011-13

VALOR TOTAL DO IMÓVEL
O Valor da Terra Nua VTN é o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro
do ano a que se referir a DITR.
VALOR DA TERRA NUA
O Valor da Terra Nua VTN é o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro
do ano a que se referir a DITR, excluídos os valores de mercado relativos a construções,
instalações e benfeitorias; culturas permanentes e temporárias; pastagens cultivadas e
melhoradas; florestas plantadas.
A decisão reconheceu que o contrato de arrendamento comprovava parte da área
utilizada com produtos vegetais (335,26 ha), afastando parcialmente a glosa.
Ciência do acórdão em 04/02/2013, conforme comprovante de rastreamento dos
Correios.
Recurso voluntário apresentado em 06/03/2013 no qual é alegado que:
 O imóvel possui uma área de mata atlântica correspondente a 135,31
hectares;
 Desnecessidade de ADA para exclusão da área de mata atlântica;
 Considerando a área de 135,31 ha e a área arrendada de 335,26 ha, chega-
se a uma área tributável de 243,43 ha.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de modo
que deve ser conhecido.

Efeitos da decisão em 1a instância – Matéria do recurso
Considerando a decisão de piso, mantendo o VTN apurado pela fiscalização e
considerando comprovada uma área de 335,26 ha de produtos vegetais, os principais
valores envolvidos no cálculo do imposto se encontram na seguinte situação:

Área
Total
Florestas
Tributável
Benfeitorias
Aproveitável
Vegetais
Utilizada
Declaração
714,00
0,00
714,00
32,90
681,10
681,10
681,10
Notificação
714,00
0,00
714,00
32,90
681,10
0,00
0,00
Decisão
714,00
0,00
714,00
32,90
681,10
335,26
335,26
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.417 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724286/2011-13

Utilização/Alíquota
Declaração
Notificação
Decisão
Grau de utilização
681,10/681,10
= 1
0,00/681,10
= 0
335,26/681,10
=
0,492
Alíquota
0,15
4,70
3,30

Em seu recurso, o recorrente alega que:
Possui uma área registrada de 714,00 ha;
Em razão de imprecisões decorrentes do registro do imóvel (...) a área constante
da matrícula da Fazenda São Jorge e Mata Escura restou registrada a maior.
Os recorrentes estão realizando, em paralelo, o procedimento de retificação de
área;
O imóvel, objeto da notificação, possui uma área de mata [atlântica]
correspondente a 135,31 hectares
Dispensada a necessidade de ADA para a exclusão da área de mata;
Embora esteja sendo realizado o procedimento de retificação da área,
formalmente o imóvel possui uma área registrada de 714,00 hectares, dos quais
135,31 ha correspondem a uma área de mata atlântica;
A alíquota a ser aplicada é a de 1,90%
Observe-se, portanto, que o contribuinte não apresenta contestação aos fundamentos da
decisão recorrida, aceitando o VTN/ha arbitrado pela fiscalização e a redução na área de
produtos vegetais.

Área total do imóvel – Matéria não impugnada
Quanto às áreas do imóvel, cujo total declarado foi de 714,00 ha, é possível verificar
que durante o procedimento fiscal foram apresentados memoriais descritivos (e-fls. 65-
75 e 79-87) plantas do imóvel (e-fls. 76-78 e 88), não aceitos pela fiscalização. De
acordo com a notificação:
Deixamos de considerar o Memorial Descritivo e Planta do Imóvel
Georreferenciado para os exercícios de 2006 a 2008, em função de ter sido
realizado em 22/10/2011.
Embora das certidões de e-fls.25-27, 58-59 e 62-63 e da escritura de e-fls. 42-57 conste
uma área de 614 ha relativa ao imóvel, trata-se de ponto que não foi contestado em sede
de impugnação, na qual somente foi questionada a alíquota aplicada, por conta do grau
de utilização. Na ocasião, o então impugnante reiterou que se tratava de propriedade
rural com área aproveitável de 681,1 ha.
Além disso, em ambas as peças de defesa, o contribuinte afirma possuir uma área de
714,00 ha, informando apenas no recurso voluntário, de forma genérica, “que a área
constante da matrícula Fazenda São Jorge e Mata Escura restou registrada a maior”.
Todavia, não especifica qual seria a área correta, requerendo somente a consideração da
área de mata de 135,51 ha, o que resultaria em uma área tributável de 578,69 ha (714,00
– 135,31).
Dessa maneira, deve-se considerar a área total do imóvel como matéria não contestada,
nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972.
Área de mata – Matéria não impugnada
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.417 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724286/2011-13

Em relação à área de mata, as observações acima se fazem pertinentes. Os memoriais
descritivos e plantas foram analisados pela fiscalização e não considerados por conta da
data.
A planta anexada ao recurso (e-fl. 181, imóvel Fazenda São Jorge – área de mata 135,31
ha / área total 472,37 ha), com data de março de 2001, poderia – apesar de não ter
assinatura e qualificação do responsável - suprir o aspecto temporal, vez que, a despeito
de estar em nome do arrendatário (Triunfo Agro industrial Ltda.), o nome do imóvel e
semelhança de parte de sua área com a da planta apresentada durante o procedimento
fiscal (e-fl. 76, imóvel Fazenda São Jorge e Mata Escura – área 135,31 ha) permitem
concluir que se trata da mesma região.
Há que se observar, porém, que o contribuinte não se insurgiu, em primeira instância,
quanto à questão. Na impugnação o contribuinte se pronunciou nestes exatos termos:
No caso dos imóveis em questão (São Jorge e Mata Escura), trata-se de
propriedade rural com área aproveitável de 681,1 hectares (acima de 500 ha),
integralmente utilizada para o plantio de cana-de-açúcar (produtos vegetais) e
com grau de utilização de 100% (o que gera uma alíquota de 0,15%), em
conformidade com o Recibo de Entrega da Declaração do ITR
Assim, também essa questão deve ser considerada como matéria não contestada, nos
termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972.
Posto isso, os argumentos trazidos em grau de recurso devem ser considerados
preclusos, restando contestação genérica quanto à decisão recorrida, que deve ser
mantida.
Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital